Tribunal: TCU
Processo: 040.788/2020-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pela Superintendência Estadual da Funasa em Minas Gerais, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, por meio de convênio, firmado entre a Fundação Nacional de Saúde e o Município de Palmópolis - MG, e que tinha por objeto a Implantação de melhorias habitacionais para o controle da doença de chagas

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Superintendência Estadual da Funasa em Minas Gerais, em desfavor de Alcisio Alves da Silva (CPF: XXX.748.256-XX), prefeito na gestão 2013-2016, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, no montante de R$ 500 mil reais, em duas transferências, durante os exercícios de 2015 e 2016, por meio do Convênio 371/2013 - Siafi 790736, firmado entre a Fundação Nacional de Saúde e o Município de Palmópolis - MG, e que tinha por objeto a "Implantação de melhorias habitacionais para o controle da doença de chagas", ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, com fundamento no art. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "c", 19, e 23, inciso III, da Lei no 8.443/92, em: 9.1. julgar irregulares as contas da empresa M.O.L Locação e Construção Ltda. (CNPJ: 05.993.358/0001-86), de Adilson Alves de Jesus (CPF: XXX.987.626-XX) e de Alcisio Alves da Silva (CPF: XXX.748.256-XX), e condená-los solidariamente ao pagamento das quantias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres da Fundação Nacional de Saúde - Funasa, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir da data discriminada, até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: VALOR ORIGINAL (R$) DATA DA OCORRÊNCIA 167.744,26 1/7/2016 29.989,50 1/9/2016 9.2. aplicar individualmente a M.O.L Locação e Construção Ltda. (CNPJ: 05.993.358/0001-86), a Adilson Alves de Jesus (CPF: XXX.987.626-XX) e a Alcisio Alves da Silva (CPF: XXX.748.256-XX) a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU, nos valores de R$ 30.000,00, R$ 30.000,00 e R$ 90.000,00, respectivamente, fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.3. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial da dívida, caso não atendida a notificação; 9.4. enviar cópia do presente Acórdão à Fundação Nacional da Saúde e aos responsáveis, para ciência, e à Procuradoria da República no Estado de Minas Gerais, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas que entender cabíveis em seu âmbito de atuação.